Tribunal: TJSP
Processo: 2131178-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131178-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ADRIANA FERREIRA LEME, é embargado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131178-77.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 27.616/20 2/4
VOTO No 27.616/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2131178-77.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: ADRIANA FERREIRA LEME
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
Ementa: Embargos de declaração
Alegação de omissão

Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão
de fls. 95/98 que, por votação unânime, negou provimento a agravo de
instrumento interposto pela embargante contra a r. decisão de primeiro grau que,
em ação civil pública, por atos de improbidade administrativa, atualmente na
fase de execução de sentença, determinou o desconto de 10% (dez por cento) de
seu salário mensal até quitação total do débito (R$ 321.230,66).
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado, relativamente ao fato de que o desconto de 10% não cobrirá sequer a
correção monetária do valor principal executado.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a
serem declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Segundo exarado no venerando embargado:
“Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131178-77.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 27.616/20 3/4
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em
lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito
de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de
sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16.10.2018).
No caso em concreto, a r. decisão agravada encontra-se em harmonia
com tal orientação jurisprudencial, visto que a penhora recaiu apenas sobre
10% (dez por cento) do salário mensal da agravante, percentual que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131178-77.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - VOTO No 27.616/20 4/4
mostra razoável e necessário para a efetivação do direito material do
exequente, bem como para não comprometer o sustento próprio, no caso, da
devedora e/ou de sua família”.
Da análise dos embargos opostos, extrai-se que a embargante
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator